Tribunal: STF
Processo: HC 183927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Execução provisória. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração.
2. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. Matéria que deve ser previamente submetida a exame das instâncias de origem.
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 570.098, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 02.12.2017 – foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, respectivamente, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo da acusação e deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as penas para 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e para 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), respectivamente.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 570.098, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a impossibilidade do início da execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão do acionante.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    11. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento do pedido defensivo. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator